Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO CESÁREO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
I - A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato imputável à Administração Pública, o nexo causal e o dano.
II - Com base no laudo pericial judicial, não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta comissiva de agente estatal e a situação danosa descrita na demanda. Improcedência do pleito indenizatório.
III – O registro do diagnóstico de sofrimento fetal não foi realizado quando da admissão da paciente no Hospital Regional de Samambaia; ele é preenchido posteriormente, após o conhecimento dos fatos durante a internação.
IV – Apelação da autora desprovida. Apelação do Distrito Federal provida.